Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719175-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO HIPPERTT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo agravante com o objetivo de determinar ao Distrito Federal que lhe forneça o medicamento VENETOCLAX. O agravante alega, em síntese, que: 1) foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda e precisa do medicamento VENETOCLAX (associado à CITARABINA, fornecida pelo SUS), por ser a única forma de tratar a doença, caso contrário, poderá vir a óbito; 2) o MPDFT oficiou pela concessão do medicamento, após a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS), que considerou a demanda justificada com ressalvas; 3) o medicamento tem registro na Anvisa; 4) uma caixa de VENETOCLAX custa entre R$ 50.499,00 e R$ 54.000,00 e ele precisa de 12 caixas (2 caixas por mês), totalizando R$ 605.988,00; 5) não tem condições de custear o tratamento; 6) estão presentes os requisitos constantes do Tema 106/STJ (que trata do fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde), a saber: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, assim como para a ineficácia do tratamento de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira do paciente em arcar com o custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que forneça o medicamento VENETOCLAX, conforme prescrição médica. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ainda que o medicamento seja registrado na ANVISA, o agravante não tenha condições de custeá-lo e o relatório médico por ele juntado indique a sua imprescindibilidade e a ineficácia do tratamento com o medicamento disponibilizado pelo SUS, o Distrito Federal alega que não há prova de que os medicamentos disponíveis não sejam eficazes. Além disso, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT informa que há apenas um estudo, financiado pela indústria, que sugeriu um aumento de sobrevida global de 5 meses com a associação do medicamento VENETOCLAX à AZACITIDINA, que tem ação similar ao disponível no SUS, o que recomenda, ao menos, a apresentação de laudo circunstanciado pela médica assistente do autor para esclarecimento dessas questões. O elevado custo do medicamento também não pode ser desprezado como fator a ser sopesado na decisão. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator